Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-61.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007102-61.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES - CPF: 055.338.071-01 (APELADO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO BUENO ARAUJO - CPF: 009.681.321-03 (APELANTE), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES - CPF: 055.338.071-01 (APELANTE), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO BUENO ARAUJO - CPF: 009.681.321-03 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007102-61.2023.8.11.0004

APELANTES:
SÉRGIO RICARDO BUENO ARAUJO E WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - PESSOA FÍSICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - VÍCIO OCULTO - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido celebrado entre particulares o contrato de compra e venda objeto da lide, a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova.

Se a parte autora não foi diligente quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há falar em vício oculto.

Tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007102-61.2023.8.11.0004

APELANTES:
SÉRGIO RICARDO BUENO ARAUJO E WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
SÉRGIO RICARDO BUENO ARAUJO e WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças
, nos autos da Ação de Perdas e Danos em Razão de Vício Redibitório nº 1007102-61.2023.8.11.0004 ajuizada pelo segundo apelante
, que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial,
para condenar o recorrido Sérgio Ricardo Bueno de Araújo ao pagamento de indenização a título de dano material no importe de R$ 12.703,00 (doze mil setecentos e três reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (31/07/2023) e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso.

O primeiro apelante SÉRGIO RICARDO BUENO ARAUJO alega, preliminarmente, a decadência do direito pretendido, uma vez que fora extrapolado o prazo de 30 dias para o ajuizamento da demanda.

No mérito, assevera que em se tratando de compra e venda de veículos usados entre particulares, cabe ao comprador tomar as medidas necessárias para verificar se o veículo está em perfeitas condições.

Afirma que o problema no veículo decorreu do mau uso do veículo por parte do próprio comprador, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Por sua vez, o segundo apelante WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES, sustenta que a conduta praticada pelo recorrido Sérgio é capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Requer, ainda, que seja majorada a verba sucumbencial para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, ao argumento de que deve ser observado o zelo, o trabalho e o tempo despendido.

Somente o recorrido Walison apresentou contrarrazões no id. 218869179, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - DECADÊNCIA

Inicialmente, verifica-se dos autos que a parte apelante SÉRGIO RICARDO BUENO ARAÚJO, arguiu, preliminarmente, a decadência do direito almejado, ao argumento de que decorreu mais de 30 dias entre a constatação do problema e o ajuizamento da ação.

Tratando-se de vício oculto, assim dispõe o art. 445, §1º do Código Civil, vejamos:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1ºQuando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”

Posto isto, verifica-se que a parte autora alega que adquiriu o veículo em meados de 22/03/2023, sendo que dois dias (24/03/2023) após a formalização do negócio, o veículo apresentou vício decorrente da falta de lubrificação do motor.

Observa-se, ainda, que a ação de origem foi ajuizada em 13/07/2023, ou seja, antes do decurso do prazo de 180 dias, estabelecido pelo §1º do art. 445 do Código Civil, inerente aos vícios ocultos como no caso em apreço.

Assim, rejeito a preliminar da decadência.

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que o segundo apelante WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do primeiro apelante SÉRGIO RICARDO BUENO ARAÚJO, com base no suposto defeito ocasionado pela falta de lubrificação do motor do veículo FORD FUSION, 2010/2010, placa NWD4C20, que ocorreu dois dias após a tradição, decorrente do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$12.703,00 (doze mil setecentos e três reais).

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se a inaplicabilidade, "in casu", das normas consumeristas, mesmo porque o contrato de compra e venda do veículo usado, objeto da lide, fora celebrado entre particulares, de maneira que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII).

Assim sendo, a distribuição do ônus da prova aplicável ao caso é aquela disposta no art. 373 do CPC, "in verbis":

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Ademais, considerando que a pretensão autoral se baseia em pedido indenizatório, é de se observar o que disciplina o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

É incontroverso nos autos que as partes celebraram negócio jurídico envolvendo dois carros, um Gran Siena completo 2013/2014 que pertencia ao requerente Walison e um Ford Fusion ano 2010/2010 que pertencia ao requerido Sérgio, na data de 22 de março de 2023, na cidade de Torixoréu-MT.

Contudo, analisando de forma minuciosa o feito, embora argumente o autor Sérgio a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, tal circunstância não restou demonstrada.

É que ao adquirir um veículo usado, como no caso, com mais de 20 (vinte) anos de uso, à época da transação, a jurisprudência orienta que incumbe ao comprador uma maior atenção no momento da compra, justamente pelo fato de o veículo ser usado e consequentemente apresentar algum desgaste natural das peças.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - PESSOA FÍSICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - VÍCIO OCULTO - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA

- Celebrado entre particulares o contrato de compra e venda objeto da lide, a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova.

- Se não cuidou o adquirente de diligenciar quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há que se falar em vício em oculto.

- Tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.200126-7/002, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 14/07/2024)

Dessa forma, competia ao comprador, ora autor, uma averiguação mais detalhada do real estado de conservação do veículo, prevenindo-se contra eventuais incorreções.

Ora, se não cuidou o adquirente de diligenciar quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há falar em vício em oculto.

Como cediço, reparos mecânicos são fatos comuns de ocorrer em veículos com mais de 20 (vinte) anos de uso, razão pela qual os vícios apontados pelo apelante podem ser considerados, irremediavelmente, como desgaste natural do uso do bem móvel.

Em conclusão, tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao

recurso

interposto por SÉRGIO RICARDO BUENO ARAÚJO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por WALISON DIONATAN MONTEIRO NUNES.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência, consignando que o percentual dos honorários deve incidir sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024